Tribunal: TJES
Processo: 0012131-05.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012131-05.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILSON MARCOS DE MIRANDA HADADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. EXCLUSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Dilson Marcos de Miranda Hadade contra sentença que o condenou pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de multa. O apelante sustenta, em síntese, (i) ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais de motivos e circunstâncias do crime; e (ii) aplicação do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às circunstâncias do crime está devidamente fundamentada; e (ii) determinar se o apelante faz jus ao reconhecimento do furto privilegiado com a aplicação da pena exclusivamente de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos
motivos do crime
, fundamentada no fato de o réu ter alegado pretender trocar a res furtiva por drogas para sustentar seu vício, revela-se inidônea, pois esse fundamento não extrapola os elementos ínsitos ao tipo penal e não pode ser utilizado em desfavor do réu, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC nº 693.887/ES; HC nº 275.953/GO).

4. A valoração negativa das
circunstâncias do crime
, com base no fato de o delito ter sido cometido em estabelecimento comercial com pessoas em atividade laborativa, mostra-se fundamentada em elementos concretos extraídos do caso e extrapola os aspectos inerentes ao tipo penal, devendo ser mantida.

5. O apelante preenche os requisitos do
furto privilegiado
(art. 155, § 2º, do Código Penal), por ser tecnicamente primário e o valor do bem subtraído (R$ 71,26) ser inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme entendimento do STJ (Súmula 511; HC nº 583.023/SC). Reconhecido o privilégio, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade exclusivamente por multa, por ser a medida mais favorável ao réu (STJ, HC nº 499.015/SC).

6. A multa permanece fixada em 10 dias-multa, no patamar mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme a dosimetria original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa dos motivos do crime não pode ser fundamentada no fato de o agente ser dependente químico e pretender trocar o bem subtraído por drogas.

2. O furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, deve ser reconhecido quando o réu é tecnicamente primário e o valor do bem subtraído é inferior ao salário-mínimo.

3. A aplicação exclusiva de multa é medida suficiente e mais favorável ao réu nos casos de furto privilegiado em que a pena inicial foi substituída por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 46, 49, 114, I, 155, caput e § 2º, e 65, III, "d"; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.02.2022; STJ, HC nº 275.953/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 09.03.2017; STJ, HC nº 499.015/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 06.08.2019; STJ, HC nº 583.023/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.08.2020; STJ, AREsp nº 2.663.732, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0012131-05.2020.8.08.0035

APELANTE: DILSON MARCOS DE MIRANDA HADADE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
DILSON MARCOS DE MIRANDA HADADE

em face da r. Sentença de fls. 95/99 (ID 11168742) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Na oportunidade, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 44 e 46 do Código Penal.

Em suas razões de fls. 109/112v (ID 11168742), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
os vetoriais das circunstâncias e dos motivos do crime foram exasperados sem fundamentação idônea; e
(ii)
preenche os requisitos para aplicação do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 115/116v (ID 11168742), pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11560127, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra (fls. 02/03v do ID 11168742):

No dia 4 de setembro de 2020, de acordo com o BU 43108356, o Denunciado adentrou ao estabelecimento comercial, SUPERMERCADO EXTRABOM, sito na Avenida Carlos Lindemberg, no bairro Glória, município de Vila Velha-ES, e de lá subtraiu uma peça de carne (contrafilé), no valor de R$ 71,26, conforme nota fiscal e auto de apreensão de fls.

Consta dos autos que, dentro do supermercado o Denunciado pegou a peça de carne e a escondeu dentro de suas calças, ato contínuo saiu do estabelecimento sem efetuar o pagamento.

Como toda ação do Denunciado estava sendo monitorada pelo circuito interno de videomonitoramento, os seguranças abordaram-no, quando estava do lado de fora do estabelecimento comercial, encontrando em seu poder a
res furtiva
.

Fora apreendida a peça de carne e devolvida ao estabelecimento comercial, conforme o Auto de Restituição de fls., com o Denunciado foram encontrados outros objetos descritos no auto de apreensão.

Na esfera policial o Denunciado confessou a prática do crime, conforme seu interrogatório de fls.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu no crime do art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

No caso em comento, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativados os
antecedentes
, os
motivos
, e as
circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

Culpabilidade evidenciada, mas não foge a normalidade penal;
quanto aos ante
ce
dentes, Dilson Marcos é portador de MAUS ANTECEDENTES, e
i
s que ostenta condenação penal transitada em julgado após este fato aqui tratado 00326
7
7-52.2018.8.08.0035
; inexiste nos autos notícias o bastante acerca de sua conduta social, sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente;
os motivos do crime são desfa
voráveis
, face
o alegado pelo
réu em seu auto de interrogatório (buscava
alimentar o
vício em drogas
ilícitas
)
;
as circunstâncias são desfavoráveis, posto que
o
local escolhido para ser vítima é composto por pessoas que estavam em
atividade

laborativa
; as consequências do crime são normais ao tipo, uma vez que o acusado não os excedeu; o comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do agente; a situação econômica do denunciado não está demonstrada nos autos do processo.

Atenta às circunstâncias analisadas, avalio de modo negativo os antecedentes, motivos do crime e suas circunstâncias, e fixo as penas, em base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos.
(
G
rifei)

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
(
G
rifei)

Quanto aos
motivos do crime
, verifica-se que foi utilizado o relatado pelo acusado em seu interrogatório policial, onde afirmou “
ser dependente químico; que confessa o furto; que pretendia trocar a p
e
ça de carne subtra
í
da por drogas, a fim
de
sustentar o seu vício
” (fl. 22 do ID 11168742).

Contudo, é inviável a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.

A propósito, vejamos entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
3. (...). 5. Portanto, de rigor o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.02.2022)
(
G
rifei)

_________________________________________

ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DESTA CORTE SUPERIOR PARA EVITAR ARBITRARIEDADES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DA CONDUTA SOCIAL. PATENTE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...) 3. Com relação à conduta social, a condição de usuário de drogas não constitui motivação idônea para valorar negativamente a conduta social ou personalidade. A conduta social versa sobre a vida do réu e o modo como ele se relaciona com as pessoas. O histórico de vida social do condenado, ou seja, como é a sua interação com a vizinhança, família e trabalho.
Sobre a questão, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
4. Agravo regimental não desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 529.624/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 17.09.2019)
(
G
rifei)

__________________________________________

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. (...). 3.
Do mesmo modo, no que concerne aos motivos do crime, destacou o magistrado sentenciante que visava o réu amealhar bens da vítima para auferir dinheiro e comprar substâncias entorpecentes. Entrementes, tratando-se de crime contra o patrimônio, injustificado o aumento, porquanto inerente ao tipo incriminador.
Precedentes.

(STJ, HC nº 275.953/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 09.03.2017)
(
G
rifei)

De rigor, portanto, o afastamento da vetorial
motivos do crime
para exasperação da sanção basilar.

Quanto às
circunstâncias
do crime, o fato do “
local escolhido para ser vítima é composto por pessoas que estavam em atividade laborativa
” extrapola os elementos ínsitos ao delito patrimonial e se baseia em fundamentos extraídos do caso concreto, motivo pelo qual deve ser mantida.

Assim, a valoração negativa dos
antecedentes
e das
circunstâncias do crime
deve ser mantida, na 1ª fase, e, utilizando do mesmo critério de cálculo realizado em primeiro grau (visto que a fração não foi objeto de impugnação),
redimensiono a pena-base para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na 2ª fase, atenuada a pena em 6 (seis) meses de reclusão, haja vista a presença da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP),
adequo a pena intermediária para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, o apelante requer a desclassificação para furto privilegiado, tipificação contida no art. 155, §2º, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

§ 2º - Se o criminoso é
primário
,
e é de pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Neste viés,
“Em relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder".”
(STJ, HC nº 583.023/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.08.2020)

Ademais, nos termos do Súmula nº 511 do STJ, a primariedade é requisito para aplicação da minorante em questão, sem que, contudo, haja qualquer ressalva à existência isolada de maus antecedentes. A ver:

É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a
primariedade do agente
, o
pequeno valor da coisa
e
a qualificadora for de ordem objetiva.
(
G
rifei)

No caso, sendo o recorrente tecnicamente primário (condenação penal transitada em julgado após o fato em comento), condenado por furto simples e o valor do bem subtraído inferior a um salário-mínimo (R$ 71,26, 6% do salário-mínimo vigente à época dos fatos),
mostra-se cabível a incidência da causa de diminuição em questão
.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento recente da Corte Cidadã: AREsp nº 2.663.732, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 02/12/2024; AgRg no HC nº 782.315/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, J. 05.06.2023.

Assim, “
reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada
” (STJ, AgRg no HC nº 726.958/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 31.05.2022).

Dessa forma, considerando que o reconhecimento do furto privilegiado beneficia o réu e que, no caso, a pena imposta foi substituída por duas penas restritivas de direitos, aplica-se exclusivamente a pena de multa, nos termos do art. 155, §2º, do Código Penal. A propósito:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MODALIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...)
4. A opção somente pela pena de multa é mais favorável ao acusado do que a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade (que, em caso de descumprimento injustificado, pode ser convertida em prisão, nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal)
.
(...) 6. Ordem parcialmente concedida, para: a) determinar a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente (1 ano de reclusão) somente por multa, nos termos do art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal. Cabe ao Juízo das Execuções Criminais, após o trânsito em julgado da condenação, a escolha do valor devido, à luz das disposições constantes do art. 49 do Código Penal; b) assegurar ao acusado o cumprimento da pena de multa somente após o trânsito em julgado da condenação.

(STJ, HC nº 499.015/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 06.08.2019) –
grifei.

Na dosimetria da pena, o Juízo Sentenciante fixou a multa em seu patamar mínimo, correspondente a 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Portanto, mantém-se esse montante.

De acordo com o disposto art. 114, inc. I do Código Penal, quando a pena aplicada for exclusivamente de multa, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos. Considerando que a sentença condenatória foi publicada em 11/07/2023, a prescrição da pretensão punitiva estatal em concreto, no caso em tela, ocorrerá tão somente em 10/07/2025.

Deixo de aplicar o tema pacificado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 185.913/DF em 18/09/2024, visto que, na inicial acusatória, o Órgão Ministerial deixou ofertar, expressamente e justificadamente, o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a circunstância judicial dos motivos do crime e reconhecer a figura do furto privilegiado (art. 155, §2º, do Código Penal), aplicando tão somente a pena de multa, fixada em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30º do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.